Tribunal: TJPA
Processo: 0002979-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002979-64.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANIA LOPES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002979-64.2012.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/PA nº 38.611-A.

AGRAVADO: VÂNIA LOPES DE BARROS.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. SILÊNCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença em ação de execução de título extrajudicial proposta contra VÂNIA LOPES DE BARROS. O recorrente sustenta inexistência de inércia exclusiva e aplicação da Súmula 106/STJ, ausência de abandono da causa, efetivo interesse no prosseguimento, além de ressaltar diligências realizadas e impulso processual. Trata-se de execução protocolada em 2012 na qual a ré ainda não foi citada, sendo a última tentativa em 04/06/2024 (infrutífera). A autora foi intimada para se manifestar sobre esta situação, mas apenas apresentou petição com novos causídicos. Após despacho intimando sobre prescrição, houve manifestação e sentença pronunciando prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia do autor após intimação para manifestação sobre ausência de citação configura abandono; e (ii) verificar se diligências repetidas e infrutíferas suspendem ou interrompem a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se ação de execução extrajudicial protocolada em 2012 na qual a parte ré ainda não foi citada. A última tentativa de citação ocorreu em 04/06/2024, que restou infrutífera, tendo a autora sido intimada para se manifestar sobre esta situação. A parte autora somente apresentou petição apresentando novos causídicos. Após despacho intimando o autor para se manifestar sobre prescrição, houve manifestação do recorrente e sentença pronunciando prescrição da ação originária. O recorrente, ao ser intimado para se manifestar sobre ausência de citação da ré, manteve-se inerte.

4. O STJ firmou que nos termos do art. 219 do CPC/1973, a prescrição somente se interrompe com citação válida, sendo ato citatório nulo ineficaz e não produzindo efeitos interruptivos, não interrompendo o mero protocolo da ação a prescrição na ausência de citação válida (AREsp 3.063.806/RJ). A orientação consolidada no STJ afirma que requerimentos para diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente (AREsp 2.674.157/GO).

5. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo da intimação prévia do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença do juízo de piso, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. Diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente." "2. A inércia do autor após intimação para manifestação sobre ausência de citação autoriza reconhecimento da prescrição."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219; CPC, arts. 240, § 1º; 485, IV; 487, II; 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; 924, V; CC, arts. 202, I; 206, § 5º, I; 206-A; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 106; AREsp 3.063.806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9/2/2026; AREsp 2.674.157/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 9/2/2026; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022; TJPA, AC 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002979-64.2012.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/PA nº 38.611-A.

AGRAVADO:
VÂNIA LOPES DE BARROS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S/A.
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

proposta em desfavor de
VÂNIA LOPES DE BARROS

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a inexistência de inércia exclusiva e aplicação da súmula 106/STJ; aduz a ausência de abandono da causa e do efetivo interesse no prosseguimento do feito; e ressalta as diligências realizadas e o efetivo impulso processual.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. SILÊNCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença em ação de execução de título extrajudicial proposta contra VÂNIA LOPES DE BARROS. O recorrente sustenta inexistência de inércia exclusiva e aplicação da Súmula 106/STJ, ausência de abandono da causa, efetivo interesse no prosseguimento, além de ressaltar diligências realizadas e impulso processual. Trata-se de execução protocolada em 2012 na qual a ré ainda não foi citada, sendo a última tentativa em 04/06/2024 (infrutífera). A autora foi intimada para se manifestar sobre esta situação, mas apenas apresentou petição com novos causídicos. Após despacho intimando sobre prescrição, houve manifestação e sentença pronunciando prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a inércia do autor após intimação para manifestação sobre ausência de citação configura abandono; e
(ii)
verificar se diligências repetidas e infrutíferas suspendem ou interrompem a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constata-se ação de execução extrajudicial protocolada em 2012 na qual a parte ré ainda não foi citada. A última tentativa de citação ocorreu em 04/06/2024, que restou infrutífera, tendo a autora sido intimada para se manifestar sobre esta situação. A parte autora somente apresentou petição apresentando novos causídicos. Após despacho intimando o autor para se manifestar sobre prescrição, houve manifestação do recorrente e sentença pronunciando prescrição da ação originária. O recorrente, ao ser intimado para se manifestar sobre ausência de citação da ré, manteve-se inerte.

4.
O STJ firmou que nos termos do art. 219 do CPC/1973, a prescrição somente se interrompe com citação válida, sendo ato citatório nulo ineficaz e não produzindo efeitos interruptivos, não interrompendo o mero protocolo da ação a prescrição na ausência de citação válida (AREsp 3.063.806/RJ). A orientação consolidada no STJ afirma que requerimentos para diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente (AREsp 2.674.157/GO).

5.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo da intimação prévia do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença do juízo de piso, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
Diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
"

"2.
A inércia do autor após intimação para manifestação sobre ausência de citação autoriza reconhecimento da prescrição.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 219; CPC, arts. 240, § 1º; 485, IV; 487, II; 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; 924, V; CC, arts. 202, I; 206, § 5º, I; 206-A; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7, 83 e 106; AREsp 3.063.806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9/2/2026; AREsp 2.674.157/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 9/2/2026; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022; TJPA, AC 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 34026066 – Pág. 1-5
.

Naquele momento aduzi que, no caso dos autos, constata-se que se trata de uma ação de execução extrajudicial protocolizada em
2012
, na qual
a parte ré ainda não foi citada
. Destaco também que a última tentativa de citação ocorreu em
04 de junho de 2024
, conforme
ID n. 34003897 – Pág. 1
, que restou infrutífera, tendo sido a parte autora intimada para se manifestar sobre esta situação às
fls. ID Num. 340039 – Pág. 1
.

Ocorre que a parte autora somente apresentou petição apresentando os novos causídicos, conforme se depreende da petição de
fls. ID Num. 34003904 – Pág. 1
.

Após houve despacho do juízo
a quo
intimando o autor para se manifestar sobre a prescrição; houve a manifestação do recorrente; e por fim, a sentença do juízo da base, pronunciando a prescrição da ação originária.

Desta forma, o que se observa é que o recorrente, ao ser intimado para se manifestar sobre a ausência de citação da ré, se manteve inerte, conforme verificado anteriormente.

Assim, entendo que deve permanecer a sentença prolatada pelo juízo da base, quando aplicou a prescrição da pretensão executória deduzida.

Sobre referido tema, trago entendimento do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, CC). NULIDADE DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM CITAÇÃO VÁLIDA (ART. 219 DO CPC/1973; ART. 202, I, CC). PROPOSITURA DA AÇÃO SEM CITAÇÃO VÁLIDA NÃO INTERROMPE O PRAZO. PRECEDENTES
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou a prescrição e manteve o andamento da ação indenizatória por acidente de trânsito.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a prescrição trienal da pretensão indenizatória se consumou; (ii) a nulidade da citação impede a interrupção da prescrição; (iii) a interrupção depende de citação válida, com efeitos retroativos à propositura.

3.
Nos termos do art. 219 do CPC/1973, a prescrição para reparação civil corre do evento danoso e somente se interrompe com a citação válida; ato citatório nulo é ineficaz e não produz efeitos interruptivos. O mero protocolo da ação não interrompe a prescrição na ausência de citação válida. Comparecimento espontâneo pode suprir a citação e retroagir, mas não opera após o prazo consumado
.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AREsp n. 3.063.806/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade fundada na Súmula n. 518 do STJ quanto à alegação de violação a súmula, na Súmula n. 7 do STJ quanto às teses baseadas nos arts. 206, § 5º, I, e 206-A, do CC, e 921, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, e na impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial pelo mesmo óbice.

2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em contrato de arrendamento mercantil, com alegado inadimplemento.

3. A sentença julgou extinta a execução por prescrição intercorrente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, e reconheceu isenção de custas conforme art. 921, § 5º, do CPC.

4. A Corte de origem manteve a sentença e assentou que diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, destacando a tramitação por onze anos sem resultado efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 206, § 5º, I, do CC, por interromper a prescrição com a citação válida e com o despacho que a ordenou; (ii) saber se houve violação do art. 206-A, do CC, por exigir inércia superior ao prazo da pretensão executiva, o que não teria ocorrido; (iii) saber se houve violação do art. 921, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, por fixar termo inicial na ciência da primeira tentativa infrutífera, com suspensão por um ano e necessidade de efetiva constrição para interromper; (iv) saber se houve violação do art. 202, I, do CC, por interrupção com a citação; (v) saber se houve violação do art. 240, § 1º, do CPC, por retroação da interrupção à data da propositura quando o atraso não se imputa ao credor; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial sobre a aplicação da Súmula n. 106 do STJ e sobre interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à diligência do exequente, às tentativas de citação, à ausência de bens penhoráveis e ao marco temporal da prescrição intercorrente exige reexame de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

7.
A orientação consolidada no STJ afirma que requerimentos para diligências repetidas e infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que reforça a manutenção da extinção
.

8. O dissídio jurisprudencial pela alínea c fica prejudicado pelo mesmo óbice que impede o conhecimento pela alínea a, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para afastar a prescrição intercorrente. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o entendimento de que requerimentos para diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente
. 3. O dissídio jurisprudencial pela alínea c fica prejudicado quando incide o mesmo óbice que impede o conhecimento pela alínea a."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5º, I, 206-A, 202, I; CPC, arts. 921, §§ 1º, 2º, 4º, § 5º, 240, § 1º, 487, II, 924, V, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 106; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 594.062/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgados em 19/3/2015; STJ, REsp n. 1732716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.615.303/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.739.639/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.452.234/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024.

(AREsp n. 2.674.157/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Sobre referida questão, destaco que agiu bem o magistrado, já tendo este Egrégio Tribunal de Justiça julgados neste mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor
.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E sobre referido tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026